Tribunal: TJBA
Processo: 8091972-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091972-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do contrato; (ii) condenar a associação ré a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor; e (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O apelante busca a reforma da decisão para que a restituição seja em dobro, o valor da indenização por danos morais seja majorado e a base de cálculo dos honorários de sucumbência seja alterada.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas no presente recurso consistem em analisar: a) a possibilidade de condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; b) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, pleiteando sua majoração; e c) a correção da base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica entre as partes, apesar de envolver uma associação, caracteriza-se como de consumo, dada a prestação de serviços remunerados mediante descontos mensais. A ré, ora apelada, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois não apresentou o suposto termo de adesão que legitimaria os descontos.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor é a regra, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A exceção, consistente na devolução simples, somente é aplicável na hipótese de engano justificável, cujo ônus da prova recai sobre o fornecedor. No caso concreto, a realização de descontos mensais em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem a devida comprovação da contratação, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e não se enquadra como engano justificável, o que impõe a reforma da sentença para determinar a restituição em dobro.

Os descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de caráter alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido a partir do próprio ato ilícito. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na primeira instância, mostra-se desproporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da ofensora, não atendendo à finalidade compensatória e, principalmente, pedagógico-punitiva da medida. Desse modo, a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é medida que se impõe, por ser mais adequada e razoável às particularidades do caso.

A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve seguir a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Havendo condenação de cunho patrimonial, a verba honorária deve incidir sobre o valor total da condenação, que, no caso, corresponde à soma da indenização por danos morais e do montante a ser restituído a título de repetição do indébito. A fixação dos honorários apenas sobre o valor do dano moral se mostra equivocada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação que autorizou descontos em benefício previdenciário, aliada à falta de demonstração de engano justificável por parte do fornecedor, enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A efetivação de descontos não autorizados sobre verba de natureza alimentar de consumidor idoso e vulnerável configura dano moral
in re ipsa
, cujo valor indenizatório deve ser fixado em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da sanção. 3. Em ações com condenação pecuniária, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados sobre o valor total da condenação, compreendendo a soma de todas as verbas de conteúdo econômico

deferidas, conforme a regra do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CF Artigo 5º, inciso X; CC Artigos 186, 927 e 944; CDC Artigos 6º, inciso VIII, 14, 39, inciso III, e 42, parágrafo único, CPC Artigos 85, §§ 2º e 11, e 373, inciso II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8091972-57.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
ROBERTO DA SILVA SOUZA
e como Apelada
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09